Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REMESSA DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de remessa oficial relativa à sentença que julgou procedente o pedido de reabilitação formulado pelo sentenciado. O Ministério Público oficiou pela confirmação da sentença.
2. “O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos dos arts. 93 e 94 do Código Penal e do art. 744 do Código de Processo Penal impõe a declaração da reabilitação criminal requerida.” (Pet 8314, Relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2020)
3. Na hipótese, o requerente foi condenado como incurso nas penas do art. 331 do código Penal, tendo sido extinta a punibilidade em fevereiro de 2016 em razão da prescrição da pretensão executória. O requerente comprovou bom comportamento, pois exerce atividade profissional, possui residência no país e não responde a nenhuma outra ação penal.
4. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, deve ser confirmada a sentença que deferiu a reabilitação ao sentenciado.
5. Remessa oficial conhecida e desprovida.